Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703416-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FVS LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: PROTEGE MOTO COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pela FVS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS em face de PROTEGE MOTO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MOTOS LTDA ante decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0724136-84.2019.8.07.0001, indeferiu os requerimentos da Agravante para realização de pesquisa de bens e valores do Agravado, nos seguintes termos (ID 55410932): Vem aos autos a parte exequente, por intermédio da petição de ID 184699132, pleitear a reiteração da consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, com vistas à localização de ativos e veículos passíveis de penhora, bem como “a busca por eventuais contratos de cartões de crédito ativos e, em caso positivo, cópia das 3 (três) últimas faturas”. No tocante ao pleito voltado à reiteração da consulta aos sistemas constritivos, para localização de ativos e de veículos penhoráveis, mostra-se oportuno salientar que, em que pese as últimas pesquisas terem sido realizadas nas datas de (10/06/2022 à 10/07/2022), último SISBAJUD, e de 14/072022, último RENAJUD, da análise dos relatórios de ID 131269513 a ID 131269516, observa-se que restaram infrutíferas as derradeiras pesquisas. Desse modo, respeitado o entendimento em sentido contrário, este Juízo filia-se àquele, segundo o qual, à luz da efetividade, bem como a teor do disposto nos artigos 798, II, c e 921, § 3o, do CPC, faz-se imprescindível a demonstração da alteração da condição econômica da parte devedora, requisito que, aliado à exigência de lapso temporal razoável, se mostra indispensável à fundamentação do requerimento voltado à reiteração de medidas, realizadas diretamente pelo Poder Judiciário, com vistas à localização de patrimônio penhorável (Acórdão 1340659, 07507777820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, indefiro, ante a ausência de indícios mínimos que evidenciem a alteração da condição econômica da parte devedora, a ensejar a efetividade das medidas, a renovação, ora postulada. Quanto ao pedido especificamente direcionado à “busca por eventuais contratos de cartões de crédito ativos e, em caso positivo, cópia das 3 (três) últimas faturas”, por sua vez, cabe observar que pretende a credora, sem uma justificativa concreta e razoável de estrita necessidade, promover uma gravosa intervenção no sigilo bancário e financeiro da contraparte. Não se concebe, todavia, a quebra do sigilo bancário, como simples medida de coerção ou exposição do devedor, postada ao talante do exequente, notadamente quando se mostra despida, observado o caso concreto, de qualquer razoabilidade ou utilidade instrumental, na medida em que sequer se prestaria, com adequação e especificidade, para permitir a obtenção das informações almejadas, tampouco a localização de bens penhoráveis. Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DIREITO DA PERSONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A UTILIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. A quebra do sigilo bancário é considerada medida excepcional, eis que, nos termos do art. 5o, inciso X, da CF/88, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. Referido direito, contudo, não é absoluto e pode ceder face a uma determinação judicial, quando presente justificativa plausível e necessária. Não havendo elementos mínimos a demonstrar que o resultado da consulta possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras pretéritas. (Acórdão 1228735, 07215767520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA 1. A quebra do sigilo bancário é considerada medida excepcional, eis que, nos termos do art. 5 invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. 2. Não existindo elementos que demonstrem que o resultado da pesquisa possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras do devedor. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1278562, 07151519520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, INDEFIRO o pedido de quebra de sigilo, na claramente forma ventilada “busca por eventuais contratos de cartões de crédito ativos e, em caso positivo, cópia das 3 (três) últimas faturas”, ante a ausência de comprovada utilidade, razoabilidade ou cabimento de tal medida interventiva (sabidamente excepcional), para os fins a que se destina processo. Tendo em vista que não há requerimentos pendentes de análise, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 127626706. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) as medidas requeridas são de caráter meramente satisfatório e nada abusivas, não havendo qualquer motivo suficiente para indeferi-las, ainda mais quando considerado que as últimas medidas são datadas do ano de 2022 e que o Executado nunca efetuou o pagamento devido à Agravante; (ii) a demanda originária movida contra o Agravado foi proposta no ano de 2019; (iii) conforme consignado pelo Juízo na própria Decisão Agravada, o prazo para consumação de prescrição intercorrente vem sendo contado na medida que o Juízo de origem reiteradamente indeferiu as últimas medidas constritivas solicitadas; (iv) o fumus boni iuris decorre da relevância dos fundamentos jurídicos apresentados e, em especial, da jurisprudência em plena convergência com os argumentos expostos nesta petição inicial, sobretudo em relação aos precedentes emanados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ); (v) o periculum in mora é evidente e incontestável, eis que a própria decisão Agravada consignou que o prazo para consumação da prescrição intercorrente vem sendo contado dia após dia, ou seja, a Agravante poderá ter o seu direito de cobrar prejudicado enquanto o presente recurso não receber o seu julgamento de mérito; (vi) a reversibilidade da medida também é visível e inquestionável, visto que mesma não afetará a Agravada, mas sim garantirá o direito da Agravante de permanecer perseguindo o seu crédito. Requer a concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA de natureza antecipatória, inaudita altera pars, para que seja deferida a realização da: (i) busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada pelo período de 30 (trinta) dias; (ii) busca e penhora de bens imóveis via RENAJUD; (iii) busca via SISBAJUD de eventuais contratos de Cartão de Crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de se verificar a hipótese de o Executado utilizar os meios de pagamentos como se fossem “conta corrente”. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Custas pagas (IDs 55410932 e 55410934). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifica-se nos autos na origem que as últimas diligências realizadas, no âmbito do BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, deram-se, respectivamente, em 14/06/2022 (IDs 131269513 a 131269517 na origem). Em 25/01/2024, a Agravante requer a reiteração das medidas, as quais foram indeferidas pelo Juízo de origem na decisão agravada (ID 184699132 na origem). No caso concreto, bem como para os fins a que se destina o juízo recursal em sede de tutela, entendo que o pedido, por agora, deve ser acolhido, até pelo entendimento firmado na Terceira Turma, a reiteração da diligência depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. No que concerne ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (“conceito jurídico indeterminado”), precisa ser densificada de modo a permitir a universalização da decisão. Nesse sentido, perfilho-me ao entendimento do E. Desembargador Álvaro Ciarlini, que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência, lapso temporal esse que foi observado na origem pelo Agravante. O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado acima mencionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD E RENAJUD. SUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO TEMPORAL. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio do sistema Sisbajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação que rege a matéria. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente e não gera prejuízos ao credor, pois a exigibilidade concernente à pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1347781, 07067723420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] No caso concreto, considerando que transcorreu prazo superior a 1 (um) ano desde a realização da última diligência, realizadas em 14/06/2022 (IDs 131269513 a 131269517 na origem), entendo que a medida deve ser deferida. Tal entendimento não obsta que o credor, antes do transcurso do prazo de 1 (um) ano, apresente indícios de modificação da situação financeira da devedora e requeira a realização de nova diligência. Assim, não há impedimento para a realização de nova pesquisa por sistema diverso de buscas de ativos. Nesse sentido, destaco os seguinte julgados desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BACENJUD. RENAJUD. ÚLTIMA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. NOVO SISTEMA. SISBAJUD. RENAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nas disposições gerais sobre a execução, como regra, de acordo com o art. 798, inc. II, alínea c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. Exauridos os esforços da parte credora, sem obtenção de êxito na localização de bens penhoráveis, caberá ao Juízo, em colaboração com as partes processuais, de acordo com o art. 6° do CPC, promover as buscas necessárias. 2. A reiteração de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas e (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. Ainda que não se tenha notícia de mudanças na situação econômica da parte, nada obsta a reiteração da diligência na busca de ativos financeiros se fundada no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. 4. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 5. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. 6. Considerando o transcurso de lapso temporal acima de um ano entre a última pesquisa realizada e o pedido de renovação, bem como a necessidade de se garantir a efetividade do cumprimento de sentença, a decisão agravada deve ser reformada. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1791009, 07232383520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 01 (UM) ANO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como se sabe, a execução deve ser norteada pelos princípios da efetividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos executados dentro do viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito da fase executiva. À vista disso, a execução é forjada pelo trabalho conjunto das partes e do Juiz, sobretudo pela ótica do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). 2. Cumpre observar que ante a ausência legal de prazo mínimo para que eventual pedido de reiteração de diligência possa ser feito, cabe ao juízo da execução, em prestígio à razoabilidade e proporcionalidade, controlar a admissibilidade da renovação. 3. Este eg. TJDFT possui orientação jurisprudencial no sentido de que o transcurso do prazo de 01 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1778202, 07240013620238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO (LATO SENSU). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ALIMENTAR. DILIGÊNCIAS. PESQUISA DE BENS E ATIVOS EXPROPRIÁVEIS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA BUSCA. LAPSO TEMPORAL. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RENOVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. 1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo. 2. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo como medida excepcional de busca de bens e ativos expropriáveis pela via judicial, sem prejuízo da reiteração das diligências quando demonstrada a razoabilidade e potencial efetividade da atuação judicial. 3. Na legislação não se encontra óbice expresso que determine a limitação para reiteração de pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados, pronunciando-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade de reiteração do pedido via sistema desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes STJ. 4. No caso concreto, o fato de se pretender a satisfação de débito alimentar já reconhecido em título judicial e observado o transcurso tempo de mais de 1 (um) ano desde a realização das últimas diligências para a tentativa de localização de bens expropriáveis determinam a razoabilidade do pedido de reiteração para a determinação de novas pesquisas nos sistemas informatizados de busca disponíveis ao juízo processante do cumprimento de sentença. Precedentes TJDFT. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1740503, 07207354120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Desse modo, considerando o dever processual de colaboração, o pedido de renovação das diligências deve ser acolhido, uma vez que desde a última pesquisa decorreu prazo superior a um ano. Dentro dos limites dessa cognição sumária, entendo configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pelas mesmas razões acima descritas em relação ao lapso de tempo, tendo-se como delineada situação concreta de advento de prejuízo ou gravame a ser suportado pela Agravante. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para que o Juízo de origem realize as pesquisas pleiteadas. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024 11:49:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador